Tribunal: TJES
Processo: 5008112-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008112-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORGANIZA BERTOLANI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ORGANIZA BERTOLANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3204337, p. 27/28) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator praticado pelo
Sr. CHEFE DE ARRECADAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL
, cujo
decisum
indeferiu a concessão de Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais iniciais após a retificação do valor da causa
.

O Recorrente alega, em síntese, que “e
stá atravessando uma situação financeira muito difícil, enfrentando ações judiciais, não podendo suportar com
estas

despesas
processuais,

nos termos

da

Lei

1.060/50, tendo a
Agravado contribuído e muito para tal”.

Enfatiza, portanto, que “
não tem recursos suficientes para
arcar com os encargos processuais, sem que prejudique sua própria
atividade, sendo inviável o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3278942), oportunizando à Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, para fins de análise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Petição da Recorrente (id. 3430034), juntando extratos bancários e, ainda, enfatizando que “
o seu Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2021 até 31/12/2021 da, no Diário 9, Folha 92 onde é informado o prejuízo líquido do exercício no valor de R$ 135.121.36 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos). Já na Folha 86 do Balancete Analítico Consolidado os lucros/prejuízos acumulados o resultado é um prejuízo no valor de R$ 1.336.600,59 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e seiscentos reais e cinquenta e nove centavos), pois o prejuízo é maior que o lucro de exercícios anteriores. Inclusive o Balancete Analítico Consolidado foi autenticado na Junta Comercial, conforme documento anexado aos autos
”.

Decisão (id. 3551377), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal.

Petição da Recorrente (id. 3707911), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Feito esse sucinto relato,
passo ao julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual, como visto, tem por objeto a Decisão de origem que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pela Recorrente
.

De acordo com a
Súmula 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

In casu,
a Recorrente (Pessoa Jurídica) não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da postulada benesse assistencial, sendo certo que a mera existência de ações propostas em face da aludida Sociedade Empresarial não constitui motivo, por si só, a autorizar o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Na espécie, existem elementos que infirmam a alegada precariedade financeira, pois, ao examinar os extratos bancários juntados pela Recorrente (id. 3430035-38), nota-se que ela teve expressivas movimentações financeiras, eis que obteve créditos em suas contas na ordem aproximada de R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais) no mês de julho e R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) no mês de agosto, ambos de 2022, não sendo devidamente esclarecidas as despesas suportas no desempenho de sua atividade empresarial, tanto que nem sequer foram informados os valores despendidos com a folha de pagamento com pessoal e tampouco evidenciado em que medida as despesas processuais seriam aptas a representar risco ou impacto na sua produção empresarial.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a Decisão recorrida que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente
,
nos termos da fundamentação retro aduzidas
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- De acordo com a Súmula 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

II.

In casu,
a Recorrente (Pessoa Jurídica) não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da postulada benesse assistencial, sendo certo que a mera existência de ações propostas em face da aludida Sociedade Empresarial não constitui motivo, por si só, a autorizar o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

III.
Na espécie, existem elementos que infirmam a alegada precariedade financeira, pois, ao examinar os extratos bancários juntados pela Recorrente (id. 3430035-38), nota-se que ela teve expressivas movimentações financeiras, eis que obteve créditos em suas contas na ordem aproximada de R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais) no mês de julho e R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) no mês de agosto, ambos de 2022, não sendo devidamente esclarecidas as despesas suportas no desempenho de sua atividade empresarial, tanto que nem sequer foram informados os valores despendidos com a folha de pagamento com pessoal e tampouco evidenciado em que medida as despesas processuais seriam aptas a representar risco ou impacto na sua produção empresarial.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.